Tribunal: STF
Processo: AI 243727
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Além de o despacho agravado não ter como fundamento a
falta de prequestionamento, o certo é que a questão da regularidade,
ou não, da formação do instrumento em agravo se situa no campo da
legislação infraconstitucional e, portanto, só indiretamente se pode
pretender ocorra ofensa aos textos constitucionais invocados no
recurso extraordinário, que não é cabível para esse exame.
Agravo a que se nega provimento.